Tribunal: TJDFT
Processo: 0701352-73.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. CONSERTO DE APARELHO CELULAR. TROCA DE VIDRO QUEBRADO E DISPLAY. OCORRÊNCIA DE OUTROS DANOS NO APARELHO CELULAR DA AUTORA DECORRENTE DA MÁ EXECUÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITA E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora ajuizou ação objetivando a condenação da empresa ré ao ressarcimento das despesas havidas com o conserto de seu aparelho celular, bem como ao pagamento do valor do aparelho, uma vez que este perdeu sua funcionalidade após a falha da prestação do serviço da ré, cujos pedidos foram julgados procedentes.
2. A empresa ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas.
3. Preliminar de incompetência dos juizados. Complexidade da causa. Necessidade de perícia. A complexidade da causa que afasta a competência dos Juizados Especiais é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso em exame, mostra-se prescindível a realização de perícia no aparelho celular da parte autora, quando o defeito na prestação do serviço pode ser demonstrado por outras provas, como a contratação do serviço, nota fiscal, mensagens entre as partes etc. Preliminar rejeitada.
4. É incontroverso nos autos o fato de que o aparelho celular da autora estava com a tela quebrada, o que a levou a procurar a ré. A empresa ré ofereceu à autora a troca de tela e do display por R$ 520,00. O serviço foi executado e a autora realizou o pagamento.
5. A autora arguiu na inicial que, no dia em buscou o aparelho, ele apresentou outros defeitos: esquentou muito ao carregar, os sensores deixaram de funcionar e a cor da tela estava avermelhada. Desta feita, levou novamente o celular para empresa ré a fim de verificar eventual falha no conserto e o buscou no dia seguinte, quando novamente o aparelho passou a apresentar outro defeito: uma mancha verde por toda a tela. Ato contínuo, a autora contestou o conserto, sendo -lhe dada pela empresa a opção de nova troca do display sem o custo da mão de obra, porquanto o novo defeito deveu-se, segundo a ré, ao mau uso do aparelho.
6. Em seu recurso, a recorrente defendeu que executou o serviço a contento, que na entrega do aparelho a autora conferiu que ele estava funcionando normalmente, com todos os dados e arquivos, tela e display novos. Dessa forma, ponderou que o novo defeito apresentado não tem correlação com os serviços prestados e decorreu provavelmente do mau uso do aparelho pela autora. Por fim, defendeu que os dados do celular permaneceram salvos no chip de memória e eventual perda dos dados também não se deveu a troca da tela do display. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos iniciais.
7. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, considerando o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos razoavelmente esperados (§ 1o do artigo 14 do CDC).
8. Nesse passo, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
9. No caso concreto, o aparelho celular da autora estava em perfeito funcionamento, apresentando pequena rachadura no canto superior direito da tela. Os documentos trazidos aos autos comprovam que autora buscou os serviços da ré para o conserto da tela. Contudo, o display também teve que ser trocado devido a sua queima na troca da tela. Nas conversas por WhatsApp, não refutadas pela ré, observa-se que após a prestação do serviço a tela do celular não mais funcionou, perdendo o aparelho a sua funcionalidade.
10. Ainda, importa mencionar que a parte ré não trouxe aos autos qualquer prova para refutar as alegações da autora, inclusive que entregou o aparelho funcionamento perfeitamente. Portanto, deve permanecer incólume a sentença, que concluiu: “(...) Ora, se não há dúvidas de que o produto apresentou vício em decorrência da execução do serviço, bem como a que a parte ré, devidamente provocada, não providenciou nova tentativa para a resolução do problema, mostra-se totalmente cabível a restituição imediata da quantia paga, na forma do que prevê o artigo 18, §1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que deve ser julgado procedente essa parte do pedido. Tem-se que o aparelho da parte autora restou inutilizado com a execução do serviço e, considerando os ditames previstos no artigo 18, § 1o, do CDC, a solução que se vislumbra no presente caso é o pagamento do valor de mercado do aparelho”.
11. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas. Sem honorários porque não houve apresentação de contrarrazões.
13. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.